Tribunal: TJDFT
Processo: 0717788-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717788-95.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER MONTEIRO CRUVINEL JUNIOR APELADO: EMILLY CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o apelante Cleber Monteiro Cruvinel Júnior para se manifestar sobre a pretensão de condenação na multa prevista no art. 81, do CPC, por suposta litigância de má-fé, conforme apontado pela parte contrária em sede de contrarrazões (ID no 53152239). Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator